Tribunal: TJES
Processo: 5007777-83.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007777-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ARI SOARES DO AMARAL
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por

ARI SOARES DO AMARAL
, eis que inconformado com a decisão, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da Execução Penal nº 2000412-30.2021.8.08.0011, que rejeitou a exceção de pré-executividade, deferindo apenas o pedido de impenhorabilidade do pecúlio do executado.

Em suas razões recursais, o agravante alega ausência de fundamentação da decisão atacada, a impossibilidade de pagamento da multa, eis que se encontra em estado de hipervulnerabilidade, já que além de não ter quaisquer condições financeiras de realizar o pagamento da multa, encontra-se recluso, bem como requer o não recebimento da execução da pena de multa, ante a insignificância do débito e ausência de interesse processual. Aduz ainda ilegitimidade do Ministério Público, eis que ultrapassado o prazo de 90 dias para a propositura da execução.

Contrarrazões ministeriais pugnando pelo improvimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso (ID 3329711).

É o relatório. Incluam-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ARI SOARES DO AMARAL
, eis que inconformado com a decisão, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da Execução Penal nº 2000412-30.2021.8.08.0011, que rejeitou a exceção de pré-executividade, deferindo apenas o pedido de impenhorabilidade do pecúlio do executado.

Em suas razões recursais, o agravante alega ausência de fundamentação da decisão atacada, a impossibilidade de pagamento da multa, eis que se encontra em estado de hipervulnerabilidade, já que além de não ter quaisquer condições financeiras de realizar o pagamento da multa, encontra-se recluso, bem como requer o não recebimento da execução da pena de multa, ante a insignificância do débito e ausência de interesse processual. Aduz ainda ilegitimidade do Ministério Público, eis que ultrapassado o prazo de 90 dias para a propositura da execução.

Contrarrazões ministeriais pugnando pelo improvimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso (ID 3329711).

Pois bem.

Primeiramente, rejeito a alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, eis que a magistrada, ainda que de forma sucinta, analisou e rejeitou os pedidos da defesa de forma motivada e amparada em lei.

Ademais, para a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve haver a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte, o que não ocorreu já que a defesa impugnou a decisão recorrida através do presente recurso, exercendo, assim, o seu direito ao contraditório.

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/06 a pena 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

A legitimidade da cobrança da multa penal cabe ao Ministério Público junto ao juízo da execução penal, conforme decidido pelo STF na ADI 3150.

A Suprema Corte entendeu que a Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal. Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais.

Assim, a pena de multa possui natureza de sanção penal, de modo que o Ministério Público é competente para postular sua execução na Vara de Execuções Penais, sendo este o entendimento seguido pelo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. MULTA. COBRANÇA. COMPETÊNCIA.

1. O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980.

2. Não cabe a determinação do pagamento da pena de multa, de ofício, ao juízo da execução.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.089.879/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.) GRIFEI.

Sabe-se ainda que
caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980
(AgRg no AREsp n. 2.089.879/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

Em que pese a irresignação da defesa, verifico que o Ministério Público observou o prazo de 90 dias para dar início à execução da multa, contados a partir da intimação para a execução da reprimenda e não do trânsito em julgado da sentença condenatória. Verifico que, após juntada do acórdão com trânsito em julgado e do cálculo da multa em 04/12/2020, foi dado vista ao Ministério Público em que 18/03/2021 quando então requereu a execução em 08/04/2021.

Também não há que se falar em insignificância do débito e ausência de interesse recursal. A defesa invoca a Lei Estadual nº 7.727/2004 que dispõe sobre a dispensa de cobrança judicial de débito cujo valor correspondente não ultrapasse a 5.000 (cinco mil) VRTEs.

Como visto, é subsidiária a legitimidade da Fazenda Pública para propor execução fiscal e as disposições da legislação estadual são direcionas ao Poder Executivo Estadual. No caso, estamos tratando de execução da pena de multa pelo Ministério Público incidindo as regras da Lei nº 7.210/1984.

Assim, considerando a legitimidade do Ministério Público para promover a ação executória da pena de multa, e que tal exercício se deu dentro de seu prazo de 90 dias, não há que se falar em aplicação da legislação estadual, podendo ser executada multa de qualquer valor se não adimplida voluntariamente pelo condenado.

Prosseguindo, não se desconhece o teor do Tema 931 de Recursos Repetitivos do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual orienta que
“na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”.

No entanto, para que seja declarada a extinção da pena de multa sem o seu adimplemento, de rigor que o sentenciado comprove não possuir meios de saldar seu débito com o Estado. Ademais, necessário o término do cumprimento da sanção carcerária, o que não se verifica no caso.

Ademais, não se trata de entendimento a ser aplicado indistintamente a toda e qualquer situação em que for alegada a suposta hipossuficiência do condenado. Tanto é assim que, ficou igualmente decidido no REsp nº 1.785.861/SP que
“o melhor critério, então, para a aferição da efetiva capacidade de adimplir a pena pecuniária será, segundo penso, a prudente e motivada avaliação judicial, no exame de cada caso, ante os argumentos e as provas apresentadas pelo interessado.”

Desta forma, a incapacidade econômica para o pagamento da multa penal deve ficar devidamente demonstrada, não sendo, portanto, presumível, ainda que se trate de condenado assistido pela Defensoria Pública. No caso concreto, não foi produzida qualquer prova nesse sentido e sequer houve a conclusão da necessária ação para cobrança da multa penal. Entendo ainda que o fato do agravante estar preso não induz à conclusão de impossibilidade de pagamento já que pode haver patrimônio suficiente para quitação do débito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL –
NULIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA - EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA –LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRAZO 90 DIAS – OBSERVÂNCIA – EXTINÇÃO DA PENA EM RAZÃO DO VALOR - APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL DIRECIONADA AO PODER EXECUTIVO – DESCABIMENTO – MULTA QUE NÃO PERDE O CARÁTER DE SANÇÃO PENAL - EXTINÇÃO

DA PUNIBILIDADE SEM O DEVIDO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA -HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA PELO AGRAVANTE – INAPLICABILIDADE DO TEMA 931 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Rejeitada a alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, eis que a magistrada, ainda que de forma sucinta, analisou e rejeitou os pedidos da defesa de forma motivada e amparada em lei.

2- A pena de multa possui natureza de sanção penal, de modo que o Ministério Público é competente para postular sua execução na Vara de Execuções Penais.

3-
Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980
(AgRg no AREsp n. 2.089.879/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.). Em que pese a irresignação da defesa, verifica-se que o Ministério Público observou o prazo de 90 dias para dar início à execução da multa, contados a partir da intimação para a execução da reprimenda e não do trânsito em julgado da sentença condenatória.

4- É subsidiária a legitimidade da Fazenda Pública para propor execução fiscal e as disposições da legislação estadual são direcionas ao Poder Executivo Estadual. No caso, trata-se de execução da pena de multa pelo Ministério Público incidindo as regras da Lei nº 7.210/1984, podendo ser executada multa de qualquer valor se não adimplida voluntariamente pelo condenado.

5- Não se desconhece o teor do Tema 931 de Recursos Repetitivos do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual orienta que
“na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”.
No entanto, para que seja declarada a extinção da pena de multa sem o seu adimplemento, de rigor que o sentenciado comprove não possuir meios de saldar seu débito com o Estado, o que não ocorreu no caso.

6- Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.